Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726839-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORPORACOES SPE LTDA AGRAVADO: GABRIEL LUIZ ARAUJO CLEMENTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. In casu, nos autos do processo originário, em ID 242549545, o juiz reconheceu a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da sentença de ID 226321380. Diante disso, ao ser intimado para se manifestar sobre eventual interesse recursal (ID 74199652), o agravante informou a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a decisão agravada foi reconsiderada pelo juízo de origem (ID 74425760). Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto e da consequente ausência de interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC [1]e 87, inciso XV, do RITJDFT[2]. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XV – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025)